Tribunal: TJES
Processo: 5000782-14.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-14.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: BETANIA POSSATTI PILON BROZEGUINI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000782-14.2021.8.08.0057
Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
Recorrida: BET NIA POSSATTI PILON BROZEGUINI

VOTOS
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TR NSITO. FRATURA DA COLUNA, COM INCAPACIDADE PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM A LESÕES SOFRIDAS. PARTE AUTORA ALEGA TER SIDO INDENIZADA EM QUANTIA INFERIOR AO PREVISTO EM TABELA, NA VIA ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA QUANTIA DE R$3.375,00, QUANDO FARIA JUS A R$13.500,00.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA A PAGAR A QUANTIA DE R$10.125,00, À PARTE AUTORA.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NO MÉRITO, SUSTENTA A NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA MÉDICA A FIM DE PROMOVER A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. ADUZ QUE HOUVE ERRO NA CONDENAÇÃO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DAS LESÕES AOS SEGMENTOS PREVISTOS NA TABELA DE INDENIZAÇÕES. PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O MONTANTE DE R$3.712,50.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO SERVIÇO MÉDICO LEGAL QUE ATENDE AO CRITÉRIO DA PROVA TARIFADA EXIGIDA PELA LEI DE REGÊNCIA.

DA CONCLUSÃO: CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. TRAUMA GRAVE DE FRATURA DE COLUNA COM SEQUELA NEUROLÓGICA E MOTORA IRREVERSÍVEL. LESÃO DA AUTORA QUE SE ENCONTRA COMO “INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA SOBRE A FUNCIONALIDADE DE MEMBROS INFERIORES + PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE 04 (QUATRO) SEGMENTOS VERTEBRAIS EM DECORRÊNCIA DE ARTRODESE (FIXAÇÃO) CIRÚRGICA”.

A PERDA INTENSA ESTÁ SUJEITA A UM FATOR DE CÁLCULO DE 75% SOBRE O PERCENTUAL ESTIPULADO PARA A PERDA TOTAL DA FUNCIONALIDADE DO MEMBRO. POR SEU TURNO, PARA DANOS CORPORAIS TOTAIS EM AMBOS OS MEMBROS INFERIORES, O PERCENTUAL SOBRE O TETO INDENIZATÓRIO DO SEGURO DPVAT ERA DE 100%. LOGO, NO CASO EM APREÇO, A INDENIZAÇÃO DEVIDA RESULTA DO SOMATÓRIO DE 75%, DE 100% DO TETO (AMBAS AS PERNAS), O QUE PERFARIA R$ 10125,00. COM REFERÊNCIA À LESÃO NA COLUNA, O LAUDO NÃO INFORMA EXPLICITAMENTE A INTENSIDADE. ENTRETANTO, ADMINISTRATIVAMENTE, A PRÓPRIA SEGURADORA RECONHECEU TRATAR-SE DE PERDA COMPLETA EM GRAU MÉDIO, DE MODO QUE INCIDIRIAM 50% (FATOR DE REDUÇÃO) DE 25% (INDENIZAÇÃO PREVISTA PARA O SEGMENTO), DO TETO. OU SEJA, R$ 1687,50. LOGO, O TOTAL DEVIDO MONTARIA EM R$ 11812,50, SUPERIOR À QUANTIA ESTABELECIDA PELA SENTENÇA. DEDUZIDO O VALOR PAGO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, ENTRETANTO, REMANESCERIA APENAS A QUANTIA DE R$ 8437,50 A PRESTAR, SUJEITA ÀS DEVIDAS CORREÇÕES E JUROS DE MORA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 8437,50. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)